Tribunal: TJPA
Processo: 0800678-78.2022.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800678-78.2022.8.14.0055

APELANTE: JOSE VENANCIO CORDEIRO DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N
: 0800678-78.2022.8.14.0055
RECORRENTE
: José Venâncio Cordeiro da Silva
ADVOGADO
: Ricardo Sinimbu de Lima Monteiro
RECORRIDO
: Banco Bradesco S.A.
ADVOGADO
: Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli
RELATORA
: Desa. Gleide Pereira de Moura

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DOS VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CABÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I - Demonstrada a ocorrência de descontos em benefício previdenciário sem comprovação da contratação do empréstimo consignado pela instituição financeira, em razão da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, autoriza a declaração de inexistência da dívida.
II - Configurado o dano moral in re ipsa pela conduta abusiva da ré, impõe-se a fixação de indenização em valor razoável.
III - Devido o ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente, conforme o artigo 42, parágrafo único, do CDC.
IV - Ônus da sucumbência invertido. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

V - Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N
: 0800678-78.2022.8.14.0055
RECORRENTE
: José Venâncio Cordeiro da Silva
ADVOGADO
: Ricardo Sinimbu de Lima Monteiro
RECORRIDO
: Banco Bradesco S.A.
ADVOGADO
: Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli
RELATORA
: Desa. Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por José Venâncio Cordeiro da Silva em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá – PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada pelo referido apelante contra o Banco Bradesco S.A.

O autor, ora apelante, narrou que é aposentado e recebe benefício previdenciário no valor de um salário-mínimo. Aduziu que começou a perceber descontos indevidos em seu benefício, vindo a descobrir a existência de um empréstimo pessoal, supostamente contratado com o Banco Bradesco, sob o número 403845144, com parcelas de R$ 13,33 (treze reais e trinta e três centavos), iniciadas em julho de 2020. Sustentou desconhecer a contratação e não ter recebido quaisquer valores, imputando a ocorrência de fraude. Pleiteou, além da declaração de inexistência do débito, a repetição em dobro dos valores descontados e a condenação da instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais.

O Banco Bradesco S.A., em contestação, alegou a regularidade da contratação, sustentando a legalidade do empréstimo consignado, o exercício regular de direito e a ausência de ato ilícito ou dano, além da inexistência de má-fé que justificasse repetição em dobro.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, reconhecendo a legalidade do contrato e dos descontos efetuados, com fundamento na ausência de prova mínima por parte do autor acerca da inexistência do contrato e do não recebimento da quantia. Condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, José Venâncio Cordeiro da Silva interpôs recurso de apelação, no qual alega, em síntese: (i) a inexistência de prova da contratação do empréstimo, ônus que incumbia ao banco, dada a inversão do ônus da prova decorrente da relação de consumo; (ii) ausência de demonstração de que o valor fora efetivamente creditado em sua conta; (iii) a configuração de dano moral pela cobrança indevida, a justificar indenização, bem como a restituição dos valores descontados, em dobro.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N
: 0800678-78.2022.8.14.0055
RECORRENTE
: José Venâncio Cordeiro da Silva
ADVOGADO
: Ricardo Sinimbu de Lima Monteiro
RECORRIDO
: Banco Bradesco S.A.
ADVOGADO
: Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli
RELATORA
: Desa. Gleide Pereira de Moura

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da irresignação.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por José Venâncio Cordeiro da Silva em face do Banco Bradesco S.A., na qual se discute a suposta contratação de um empréstimo pessoal no valor de R$ 239,94 (duzentos e trinta e nove reais e noventa e quatro centavos), parcelado em 18 vezes de R$ 13,33 (treze reais e trinta e três centavos), iniciados em julho de 2020, cujos descontos recaíram diretamente sobre benefício previdenciário recebido pelo autor.

O autor, ora apelante, afirma não ter realizado qualquer contratação com a instituição financeira, desconhecendo a origem dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário. Argumenta que jamais recebeu o valor objeto da suposta contratação, razão pela qual pleiteia a declaração de inexistência da dívida, a repetição do indébito e a condenação da requerida em danos morais.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que o autor não logrou êxito em demonstrar minimamente a inexistência de contratação. No entanto, a sentença deve ser reformada.

Em demandas de natureza consumerista, como a presente, é imperiosa a observância do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que consagra o princípio da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, permitindo a inversão do ônus da prova sempre que verificada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica da parte autora.

A alegação de inexistência de relação contratual, quando acompanhada de extratos que demonstram descontos em benefícios previdenciários sem a devida prova da contratação, como nos autos, depõe contra a instituição financeira, uma vez que cabia a esta o ônus de comprovar a regularidade da avença.

No caso, o banco recorrido não trouxe aos autos o contrato de empréstimo supostamente celebrado entre as partes, tampouco demonstrou, por qualquer meio de prova documental, audiovisual ou técnico, que os valores foram efetivamente recebidos pelo autor. A mera afirmação de que a operação consta nos sistemas internos da instituição financeira não substitui a necessidade de prova da manifestação inequívoca de vontade do consumidor.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA . DANO MORAL DEVIDO. ARBITRAMENTO DO 'QUANTUM'. REPETIÇÃO EM DOBRO. CONTRATO NÃO APRESENTADO . COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS. POSSIBILIDADE. - A cobrança indevida decorrente de empréstimo consignado não contratado pelo consumidor, enseja a repetição dos valores e configura ato ilícito causador de dano moral - É perfeitamente possível identificar a configuração dos danos morais em face dos transtornos sofridos pela parte autora ao ter valores descontados indevidamente em seus rendimentos, por representar verba de caráter eminentemente alimentar, ultrapassando, por certo, o mero aborrecimento -
A ausência de contrato que valide a relação jurídica, capaz de justificar o desconto no benefício previdenciário do apelado, sem lastro contratual, caracteriza a má-fé, enseja a repetição dos valores, em dobro -
Cabível a compensação dos valores disponibilizados em conta da parte autora com os valores a serem restituídos pela instituição financeira ré.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50267409520238130702, Relator.: Des .(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 19/07/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA COM PEDIDO LIMINAR SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO DO BANCO . EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELA AUTORA.
BANCO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DOS DESCONTOS COM A JUNTADA DO CONTRATO DEVIDAMENTE FORMALIZADO.
CONTRATO DIGITAL, SEM SELFIE E SEM PROTOCOLO COM GEOLOCALIZAÇÃO E ID DO USUÁRIO, APTO A ATESTAR MINIMAMENTE A CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. ASSINATURA DIGITAL CONTESTADA EM SEDE DE RÉPLICA . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA À
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DIGITAL. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS,
E MINORADOS PARA O VALOR DE R$2 .000,00 (DOIS MIL REAIS). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

(TJ-AL - Apelação Cível: 0745371-43 .2022.8.02.0001 Maceió, Relator.: Des . Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, Data de Julgamento: 15/05/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/05/2024)

Assim, deve ser reconhecida a inexistência do débito, com a consequente condenação do recorrido à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme disposto no artigo 42, parágrafo único, do CDC, bem como à indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia que se revela proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto.

Em caso semelhante, vejamos:

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do requerido . Contratação não comprovada do cartão de crédito consignado (RMC). Requerido não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia.
Responsabilidade objetiva do banco réu. Danos morais configurados . Indenização fixada em R$ 2.000,00 não comporta redução pleiteada pela instituição financeira em razão dos descontos indevidos em verba alimentar.
Dever de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da parte autora. Primeiro desconto realizado em junho/2021 . Questão pacificada pela jurisprudência do C. STJ, quando do julgamento do EAResp nº 676.608. Sentença mantida . Recurso desprovido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1015344-50.2023.8 .26.0405 Osasco, Relator.: REGIS RODRIGUES BONVICINO, Data de Julgamento: 16/05/2024, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2024)

Sobre o valor da indenização por danos morais, incidem juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento, conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ.

Invertidos os ônus da sucumbência, deve o recorrido arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ante ao exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a sentença e, consequentemente, declarar a inexistência da dívida objeto do contrato n.º 403845144, condenar o recorrido à repetição do indébito em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com incidência de juros e correção monetária nos moldes acima delineados. Invertidos os ônus da sucumbência.

É como voto.

Belém, de de 2025.

Desembargadora Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 30/08/2025